Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CENTRAD. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍDO AO CONCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE TERMO DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. DISTINÇÃO ENTRE AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS EM CADA HIPÓTESE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. A existência do interesse processual está condicionada à demonstração da utilidade e da necessidade da ação, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora.
3. Em caso de declaração unilateral de nulidade de contrato administrativo, é assegurado ao contratado o direito à indenização, limitada ao que houver executado até então, consoante a regra inserta no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/1993.
4. De acordo com o artigo 79, § 2o da Lei de Licitações, em caso de rescisão do contrato administrativo por fatores atribuíveis exclusivamente à Administração, além do ressarcimento do valor correspondente aos serviços até então prestados, é devida a restituição da garantia e o pagamento da desmobilização.
5. Observado, no caso concreto, que o termo de anulação do contrato de concessão administrativa editado supervenientemente pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal atribui à autora a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, não se encontra configurada a perda do interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial, uma vez que a pretensão deduzida em juízo engloba não apenas os valores devidos pelos serviços prestados, mas também outras verbas, a exemplo de lucros cessantes e de multas e penalidades, como decorrência da rescisão do negócio jurídico por pretensa culpa exclusiva da Administração.
6. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.